Tribunal: TJPA
Processo: 0035677-17.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035677-17.2011.8.14.0301

APELANTE: BRAZIL TIMBER GROUP LTDA - EPP

APELADO: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTRANGEIRO EXCLUSIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E NÃO CONHECER DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por CMA CGM SOCIETÉ ANONYME contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta por BRAZIL TIMBER GROUP LTDA., anulando a sentença de procedência e extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento na existência de cláusula de eleição de foro estrangeiro exclusivo.

A decisão agravada reconheceu a incompetência do juízo de origem com base no art. 25 do CPC/2015. Ocorre que a matéria de incompetência foi objeto de decisão interlocutória anterior, não impugnada por agravo de instrumento, razão pela qual estaria preclusa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de apelação que tem como único fundamento a alegação de incompetência relativa do juízo sentenciante, quando esta já foi enfrentada em decisão interlocutória não impugnada à época por agravo de instrumento, nos termos do art. 112 do CPC/1973, vigente ao tempo da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incompetência relativa foi rejeitada em decisão interlocutória de 16/05/2016, na qual o juízo de origem consignou que a alegação não foi suscitada por meio da exceção prevista no CPC/73.

A ausência de impugnação da referida decisão pela via do agravo de instrumento atraiu a preclusão consumativa, tornando a matéria insuscetível de rediscussão em sede de apelação.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que matérias decididas em decisão interlocutória que não foram objeto de recurso cabível não podem ser rediscutidas posteriormente em apelação, ainda que de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Decisão monocrática reformada para não conhecer da Apelação Cível, por tratar-se de matéria preclusa, alcançada pela coisa julgada.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Artigos 112 e 473 do CPC/1973; artigos 505 e 507 do CPC/2015.

STJ, AgInt no REsp 1.910.001/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/07/2022.

STJ, AgInt no AREsp 2.210.140/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 08/09/2023.

STJ, AgInt no REsp 1.870.618/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/09/2020.

STJ, REsp 938.143/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 19/12/2008.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para reformar a decisão monocrática agravada e, em consequência, não conhecer da Apelação Cível interposta pela parte Agravada, por se tratar de matéria já decidida em decisão interlocutória transitada em julgado, em razão da preclusão consumada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 40ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 01/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 19626227) interposto por
CMA CGM SOCIETÉ ANONYME
, contra decisão monocrática de Id 19224188, que deu provimento à apelação da requerida, ora agravada, para anular a sentença e extinguir a ação originária sem resolução de mérito, com fundamento na existência de cláusula de eleição de foro estrangeiro exclusivo.

Historiam os autos, que a apelação foi manejada pelo agravado para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido da
Ação de Cobrança n. 0035677-17.2011.8.14.0301
, ajuizada em detrimento da empresa agravada,
BRAZIL TIMBER GROUP LTDA - EPP.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a cláusula contratual invocada pela decisão agravada não estabelece exclusividade de foro estrangeiro, mas, ao contrário, prevê expressamente hipótese de competência concorrente, autorizando o ajuizamento da demanda tanto perante o Tribunal de Marselha quanto, a critério da transportadora, perante outro juízo de jurisdição competente.

Argumenta que, tratando-se de ação de cobrança fundada no inadimplemento contratual pela agravada, pessoa jurídica sediada em Belém/PA, mostra-se legítimo e regular o ajuizamento da demanda perante o foro de seu domicílio, nos termos dos artigos 21, inciso I, e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil.

Reforça, ainda, que a decisão monocrática incorre em equívoco ao presumir exclusividade do foro estrangeiro, quando o texto original da cláusula contratual — devidamente transcrito e traduzido nos autos — autoriza expressamente a propositura da ação contra o “mercador” também em outros tribunais competentes. Cita precedentes jurisprudenciais e doutrina especializada no sentido de que a existência de cláusula de eleição de foro não afasta, por si só, a possibilidade de propositura da demanda no domicílio do réu, especialmente quando inexistente prejuízo.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada para que seja mantida a sentença de procedência proferida na origem ou, subsidiariamente, que o agravo interno seja conhecido e provido pelo colegiado para reformar a decisão agravada e, em consequência, negar provimento à apelação interposta pela parte adversa.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões de Id 20095552, defendendo a manutenção da decisão agravada. Sustenta que a cláusula de eleição de foro contida no conhecimento de embarque aplicável ao caso concreto é clara e inequivocamente exclusiva, atribuindo competência apenas aos tribunais de Marselha, França, e excluindo expressamente qualquer outro foro, inclusive o brasileiro.

Argumenta que os documentos contratuais utilizados pela agravante para sustentar a tese de competência concorrente não se referem à relação jurídica em litígio e estão redigidos em língua estrangeira, sem tradução juramentada, razão pela qual não podem ser considerados válidos como prova nos termos do art. 192, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ressalta que o único conhecimento de embarque devidamente traduzido e juntado aos autos prevê expressamente a submissão exclusiva aos tribunais de Marselha, e que tal interpretação já foi confirmada por este Tribunal de Justiça do Pará em precedente envolvendo as mesmas partes e matéria fática idêntica, com acórdão já transitado em julgado.

Sustenta, ademais, que o art. 25 do CPC/2015 consagra a exclusão da jurisdição brasileira quando houver cláusula contratual de eleição de foro estrangeiro exclusivo em contratos internacionais, desde que arguida em contestação, como no caso em análise. Refuta os argumentos da agravante quanto à prevalência da soberania nacional e da competência concorrente, sob o fundamento de que tais interpretações não se aplicam à hipótese específica regulada pelo art. 25 do diploma processual vigente, tampouco encontram amparo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça relativos a contratos com cláusula de exclusividade como a presente.

Por fim, defende a prevalência da autonomia da vontade nos contratos internacionais, nos termos do art. 421 do Código Civil, destacando que a escolha de foro feita pelas partes deve ser respeitada como expressão legítima da liberdade contratual.

Requer, ao final, o desprovimento do agravo interno e a condenação da parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Conheço do Agravo Interno
, eis que tempestivo, cabível na espécie e acompanhado de preparo recursal.

II. Mérito recursal

O objeto do presente recurso é a decisão monocrática que deu provimento à apelação da requerida, extinguindo o feito sem resolução de mérito, acolhendo a alegação de incompetência relativa, em virtude da existência de cláusula de eleição de foro estrangeiro.

Da análise dos autos, verifica-se a necessidade de reforma da decisão monocrática agravada,

A preclusão no direito pode ser temporal, lógica ou consumativa.

A preclusão temporal ocorre quando há perda de prazo para prática de ato processual; a lógica, quando o ato que se almeja realizar é contraditório ao já realizado; e a consumativa, quando o ato que se almeja realizar já foi praticado.

Dispõe o Código de Processo Civil de 2015 acerca da preclusão consumativa:

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

O CPC/1973 detinha previsão similar:

Art. 473. É
defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão
.

Nesse passo, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende que a preclusão se opera sobre as questões já apreciadas em agravo de instrumento –
ou da qual caberia o referido recurso e a parte se manteve inerte
–, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, não sendo possível sua rediscussão em recurso de apelação:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. CDC. OMISSÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Esta Corte Superior entende que "a hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, XI, do CPC/15, deve ser interpretada conjuntamente com o art. 373, § 1º, do mesmo Código, que contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral: a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC; a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, sendo ambas impugnáveis de imediato por agravo de instrumento. Precedente." (REsp 1831257/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019). Incidência da Súmula 83/STJ.
3. A Corte estadual não conheceu do recurso de apelação, no tocante à inversão do ônus da prova, em razão da preclusão, visto que a decisão interlocutória que a indeferiu não foi alvo de agravo de instrumento, encontrando-se, assim, em consonância com entendimento desta Corte Superior, segundo o qual cabe agravo de instrumento de imediato da decisão que julga a inversão do ônus da prova em relação consumerista.
4. A admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, o cotejo analítico dos julgados confrontados, expondo-se as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos, a fim de demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, o que não ocorreu no caso. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.910.001/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, AMPARADA NAS SÚMULAS 07 E 83 DO STJ, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as matérias de ordem pública não podem voltar a serem discutidas ou rejulgadas após a sua apreciação definitiva pelo órgão judicial (AgInt no AREsp n. 1.583.265/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 2/4/2020.).
Aplicação da Súmula 83 do STJ. 2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a ilegitimidade da parte em razão de "questões externas" ao trânsito em julgado, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.210.140/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ASTREINTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NO FEITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em comento, a quantia correspondente ao cumprimento de sentença não foi integralmente quitada, já que o valor penhorado desconsiderou a multa do art. 475-J do CPC revogada, os honorários advocatícios e a correção monetária, de maneira que a execução prosseguiu. Ausência de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa. A execução é realizada no interesse da parte exequente, com fulcro no art. 797 do CPC, não havendo qualquer exigência legal quanto à intimação do executado para se manifestar sobre o prosseguimento da execução
. 2. Uma vez analisada a valoração da multa, inclusive em âmbito recursal, não mais se admite a rediscussão da matéria, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica. A preclusão incide, no caso, justamente para afastar a eternização da discussão sobre o tema.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.791.048/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA DEFINITIVAMENTE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. As questões decididas definitivamente em sede de Exceção de Pré-Executividade, ainda que de ordem pública, não podem ser renovadas na oposição de Embargos do Devedor em razão da preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no REsp. 1.650.413/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp. 1.712.177/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 14.6.2018; AgInt no AREsp. 872.075/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 9.2.2018.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, consignou expressamente que a matéria relativa à prescrição já foi discutida em sede de Exceção de Pré-Executividade e em
Agravo de Instrumento
,
restando acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo inadmissível, pois, a rediscussão em sede de Embargos à Execução e no presente recurso (fls. 173)
.
3. Agravo Interno da Empresa desprovido. (AgInt no REsp n. 1.870.618/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido em relação à questão discutida estar acobertada pela coisa julgada e pela preclusão, uma vez que seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que "ainda que a questão seja de ordem pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada" (AgRg no AREsp 630.587/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/6/2016, Dje 1/7/2016).
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.064.314/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 28/8/2018.))

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE SÓCIO E PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
QUESTÕES DISCUTIDAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECIDIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
-JULGAMENTO EM APELAÇÃO - PRECLUSÃO . 1. Descabe o julgamento em apelação de questão relacionada à prescrição e à legitimidade ad causam de sócio de empresa quando tais matérias já foram objeto de julgamento em agravo de instrumento . 2
. "O fato de a apelação ser recurso de ampla devolutividade não significa que questões anteriormente discutidas e decididas em outra sede recursal possam ser novamente apresentadas quando de sua interposição" ( REsp 1048193/MS, DJe 23/03/2009)
. 3. Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1418136/AL, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 07/02/2014) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÕES DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E MEDIDA CAUTELAR. [...]. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO. NULIDADE. SENTENÇA PROLATADA. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. [...]
3. Se o julgamento de matéria jurídica for ultimado, mesmo que em apreciação de agravo de instrumento, as conclusões ali exaradas são infensas à nova análise em sede de apelação, por força do empeço da preclusão.
Nessas hipóteses, a prolatação de sentença não provoca a perda do objeto do recurso especial originado da interlocutória. 4. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1153849/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 11/03/2011) (grifo nosso)

No caso vertente, a apelação interposta pela parte ora agravada, tinha como único fundamento a alegada incompetência do juízo de primeiro grau, fundada na existência de cláusula contratual de eleição de foro estrangeiro exclusivo.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, referida alegação foi deduzida pela parte ré, ora agravada, em sede de contestação, tendo sido expressamente enfrentada pelo juízo sentenciante em decisão interlocutória datada de 16/05/2016 (Id 5410047-Pág.10). Naquela ocasião, o magistrado de origem rechaçou a preliminar de incompetência, sob o fundamento de que a questão não foi veiculada pela via processual adequada, qual seja, a exceção de incompetência, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil de 1973, então vigente à época da apresentação da defesa pela ré.

A incompetência relativa submete-se à preclusão temporal caso não arguida nos moldes procedimentais exigidos pela legislação processual aplicável à época. E, no presente caso, a parte ré deixou de impugnar a referida decisão interlocutória mediante o recurso cabível — agravo de instrumento —, razão pela qual se operou a preclusão consumativa da matéria, tornando-se incontroversa e insuscetível de rediscussão em sede de apelação.

Diante dessas considerações, cumpre esclarecer que a questão primordial é que,
diante da rejeição da alegação de incompetência relativa, a ré/agravada não interpôs recurso de agravo de instrumento
.

Sobre o cabimento do agravo de instrumento contra a mencionada decisão sob a égide do CPC/73:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. 1. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA . RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO . ERRO GROSSEIRO. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1 . A decisão que julga exceção de incompetência tem natureza interlocutória, pois não se amolda ao conceito de sentença, devendo ser combatida por agravo de instrumento e não apelação cível, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade dos recursos por configurar erro grosseiro
. Súmula n. 83 do STJ. 2 . Agravo interno improvido.

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL . EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1
. O recurso cabível contra a decisão que julga exceção de incompetência é o agravo de instrumento
. Precedentes do STJ. 2 . Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 938143 RS 2007/0073388-0, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 24/11/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 19/12/2008) (STJ - AgInt no AREsp: 998814 RS 2016/0269358-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017)

Desse modo, considerando que a questão referente à incompetência relativa foi decidida de forma interlocutória e transitou em julgado diante da ausência de interposição de agravo de instrumento à época, a matéria se encontra preclusa, impedindo o conhecimento da por este órgão
ad quem
.

Assim sendo, impõe-se reconhecer que a apelação interposta pela parte agravada não poderia sequer ter sido conhecida, pois intenta rediscutir matéria preclusa. Em rigor técnico-processual, trata-se de recurso cujo objeto é insuscetível de devolução ao segundo grau de jurisdição, porquanto alcançado pela coisa julgada decorrente da inércia recursal contra decisão interlocutória autônoma.

Conclui-se, portanto, que ocorreu a preclusão consumativa em relação à matéria discutida no recurso de apelação. Assim, ante a impossibilidade de rediscussão da matéria, a r. sentença deve ser mantida.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, a fim de reformar a decisão monocrática agravada e, em consequência,
não conhecer da Apelação Cível interposta pela parte agravada
, por se tratar de matéria já decidida em decisão interlocutória transitada em julgado, em razão da preclusão consumada.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/12/2025